Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-86.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré–candidato Juninho do Paca".

Num. 44183108 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré–candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré–candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR–AI n. 9–24/SP e RE 060058751/TRE–PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou en

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600193-86.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da Decisão Proferida os Autos de Representação nº 0600193-86.2024.6.16.0125,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 20 da Resolução do
TSE nº 23.608/19, julgou procedente a representação eleitoral proposta por Altair Donizete de
Pádua em face de Marcelo Aparecido da Silva, e, em consequência, condenou o representado a
pagar multa total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação eleitoral ajuizada Altair Donizete
de Pádua com fulcro por suposta violação ao art. 323 do Código Eleitoral e artigo 28, § 5º da
Resolução 23.610/2019 em face Marcelo Aparecido da Silva, alegando que o representado
encaminhou duas imagens no grupo de WhatsApp "Terra Roxa News", contendo as caricaturas de
Altair e de sua esposa Márcia, visando a propaganda negativa do representante, que é candidato a
prefeito nas eleições municipais de 2024.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO APARECIDO SILVA (RECORRENTE)
IVANIO JOSE BALDICERA (ADVOGADO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183108
06/11/2024
08:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44183108 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.346

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600193-86.2024.6.16.0125 – Terra Roxa –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO SILVA
ADVOGADO: IVANIO JOSE BALDICERA - OAB/PR34127
RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DE WHATSAPP.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Aparecido Silva em
face da sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa,
com aplicação de multa de R$ 20.000,00, em razão de charges
compartilhadas em grupo de WhatsApp, que ofenderiam a imagem do então
candidato não eleito Altair Donizete de Padua.
1.2 O recorrente alegou que as charges compartilhadas em grupo de
WhatsApp, ainda que críticas, estão dentro dos limites da liberdade de
expressão, pedindo a reforma da decisão, e subsidiariamente a redução da
multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, por
entender que que ambas as publicações foram realizadas por cidadão
comum, devidamente identificado, que expressou seu posicionamento político
em relação aos participantes do pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44183108 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
2.1 Discute-se nos autos se a divulgação de charges em grupo restrito de
WhatsApp caracteriza propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral negativa exige prova de ampla
divulgação com potencial para influenciar o eleitorado.
3.2 Postagens em grupo de WhatsApp, por serem restritas a um grupo
específico, não configuram propaganda eleitoral, mas sim exercício da
liberdade de expressão, desde que não comprovada a repercussão
significativa ou o potencial lesivo ao pleito eleitoral.
3.3 No presente caso, não há prova de viralização ou compartilhamento em
massa das charges, tampouco prova do número de participantes do grupo em
que compartilhada a crítica, de forma que o conteúdo não pode ser
enquadrado no conceito de propaganda eleitoral, pois ausente o requisito da
publicidade.
3.4 O princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral deve prevalecer,
garantindo a livre manifestação de opiniões em contextos limitados e
privados, sem comprovação de impacto eleitoral relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar a improcedência da
representação por propaganda eleitoral negativa.
Tese de julgamento: "A postagem de charges em grupo restrito de
WhatsApp, sem comprovação de repercussão eleitoral significativa, não
configura propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 33, §2º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp nº 13351/SE, Min. Rosa Weber, DJE: 15/8/2019.
TSE, AgR-AREspE nº 060004981, Min. Alexandre de Moraes, DJE:
03/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44183108 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Aparecido Silva em face da sentença
proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral negativa, com aplicação de multa de R$
20.000,00, em razão de charges compartilhadas em grupo de WhatsApp, que ofenderiam
a imagem do então candidato Altair Donizete de Padua.
Em suas razões recursais (ID 44066634), o recorrente sustentou, em síntese, que o uso
de charges é prática comum e permitida pelo ordenamento jurídico mundial, e foi
realizada dentro dos limites do exercício da liberdade de manifestação. Afirmou que no
direito eleitoral existe um abrandamento dos conceitos de injúria, calúnia e difamação, em
razão da dialética democrática, e que as charges retrataram a existência de um racha
político, além de estampar que a esposa do recorrido recebeu altas quantias dos cofres
públicos, enquanto foi Secretária de Educação. Sob o argumento de que as pessoas
retratadas são figuras públicas, sujeitas a críticas e sátiras, pugnou pelo afastamento da
condenação, e, subsidiariamente, a redução da multa para o patamar de R$ 5.000,00.
Em sede de contrarrazões (ID 44066637), o recorrido apontou que o recorrente apoiou
candidato adversário e que as charges foram compartilhadas com o objetivo de difamar e
ofender, para influenciar o eleitor durante o pleito eleitoral, inclusive com a insinuação de
que a esposa do candidato teria cometido crime contra a administração pública. Alegou
que a postagem gerou comoção na cidade, sendo espalhada rapidamente em poucos
minutos. Concluiu pela caracterização de propaganda eleitoral negativa e requereu a
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
entendendo não haver evidências de irregularidades ou impacto significativo no processo
eleitoral (ID 44104382).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44183108 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à verificação da prática de propaganda eleitoral negativa por
Marcelo Aparecido Silva, em desfavor de Altair Donizete de Padua, então candidato ao
cargo de prefeito do município de Terra Roxa.
No caso em análise, o recorrente divulgou duas charges no aplicativo de mensagens
WhatsApp, no grupo “Terra Roxa News”, quais sejam:

Como se vê, o recorrente divulgou duas charges: a) na primeira, dois homens sorridentes
apertam as mãos e um deles, segurando uma faca pelas costas, chama o outro de
“irmão”; b) na segunda, há a imagem de uma mulher segurando um saco de dinheiro,
saindo por trás de um imóvel com a placa “Prefeitura”.
O juízo de primeiro grau considerou que houve ofensa com o objetivo de ferir a imagem
política do recorrido, de forma a interferir na corrida eleitoral de forma irregular, o que o
levou a julgar procedente a representação eleitoral, por entender caracterizada a prática
de propaganda negativa.
No entanto, o recorrido, na petição inicial, apenas demonstrou o compartilhamento das
charges no grupo de Whatsapp chamado “Terra Roxa News”. Veja-se:

Apesar da alegação de que o conteúdo “gerou grande comoção na cidade, sendo
espalhado rapidamente em poucos minutos”, inexistem provas de que as charges tenham
sido compartilhadas em outros meios, ou que tenham viralizado e sido amplamente
difundidas, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
José Jairo Gomes conceitua a propaganda eleitoral, como:
É a propaganda elaborada pelos partidos políticos e candidatos com a finalidade de
captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se por
levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulda,
candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais apto
para o cargo em disputa.
A análise dos autos demonstra a ausência de provas quanto à repercussão das
charges ao público em geral, haja vista que não foi demonstrada a ocorrência de
compartilhamentos ou engajamentos significativos do conteúdo combatido, o que
reforça a convicção de que não houve violação à paridade entre os candidatos ao pleito
municipal.
Logo, como há prova do compartilhamento no âmbito do aplicativo Whatsapp apenas em
grupo, sobre o qual sequer há notícia acerca do número de integrantes, o material
não pode ser enquadrado no conceito de propaganda, visto que ausente o requisito da

Num. 44183108 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
publicidade, não podendo, por consequência, ser submetido às regras que regulamentam
a propaganda eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. ”VIRALIZAÇÃO” FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-
TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.
Do recurso especial eleitoral
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo
que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da
resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em

Num. 44183108 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem. (Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose
Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PREFEITO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO DO
APLICATIVO WHATSAPP. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART. 36–A
DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.
1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de condições
entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.
(AgR – AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação em
03/08/2021)
Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré–candidato Juninho do Paca".

Num. 44183108 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré–candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré–candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR–AI n. 9–24/SP e RE 060058751/TRE–PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão de que
não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima intervenção da
Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo–se integralmente a sentença de
improcedência.
4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36–A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º–A e art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE – AgRg. no Respe 43–46 de Itabaina–SE e do
Ag.Rg no AI 9–24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em 26/06/2018; TSE
– AgrRg no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023;
TSE – RE 060058751/TRE–PR, PSESS 22/09/2022; TRE–SP. RECURSO ELEITORAL
nº 060008653, Acórdão, Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE – DJE,
03/12/2021; TRE–PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, 22/09/2022.

Num. 44183108 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50
(Acórdão nº 63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE:
09/09/2024)
De se registrar, por fim, os apontamentos da Procuradoria Regional Eleitoral a respeito do
conteúdo divulgado:
“Entende-se que ambas as publicações foram realizadas por um cidadão comum,
devidamente identificado, que expressou seu posicionamento político em relação aos
participantes do pleito eleitoral. Trata-se, portanto, de uma manifestação pessoal do autor
sobre os candidatos, sem que se constate qualquer ofensa à honra ou à imagem dos
envolvidos, nem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
As declarações feitas se mantêm dentro dos limites da liberdade de expressão, não
havendo qualquer abuso ou distorção que comprometa a integridade do debate público.
Conforme jurisprudência desta Corte, "A crítica política, ainda que incisiva, quando
baseada em posicionamentos públicos e em temas de interesse relevante, não constitui
ofensa à honra nem fato sabidamente inverídico, exceto quando houver manifesto abuso
ou deturpação da realidade" (TRE-PR. REl nº 060020745, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 02/10/2024).
Além disso, verifica-se que a mensagem foi originada de um cidadão comum, jornalista,
que não está diretamente envolvido na disputa eleitoral. Assim, a situação em análise se
enquadra no entendimento deste Tribunal de que "a publicação feita por eleitor em rede
social, de maneira informal e com base em informações amplamente conhecidas na
comunidade, não atinge a gravidade necessária para configurar propaganda eleitoral
irregular, especialmente quando não há comprovação de potencial ofensivo ou impacto
significativo no pleito" (REl 0600233-26.2024.6.16.0139, rel. Des. José Rodrigo Sade, j.
17/9/24).
Desse modo, considerando que as charges foram veiculadas no aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp, de modo restrito, não configuram a prática de propaganda
eleitoral, deve ser dado provimento ao recurso interposto por Marcelo Aparecido Silva,
para julgar improcedente a presente representação, afastando, por consequência, a
imposição de multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por Marcelo Aparecido Silva, para julgar improcedente a presente representação
eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44183108 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608431149200000043131725
Número do documento: 24110608431149200000043131725
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:00:50

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600193-86.2024.6.16.0125 - Terra Roxa -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
MARCELO APARECIDO SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: IVANIO JOSE BALDICERA -
PR34127 - RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Advogada do(a) RECORRIDO: AMANDA
BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024